Tribunal: TJMT
Processo: 1005454-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA 1005454-63.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PAMELA ALINE RIBEIRO CRISPIM
IMPETRADO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por PAMELA ALINE RIBEIRO CRISPIM, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e EXMO. PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, consistente na suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões, por meio do Memorando no 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, de 06.12.2018.
Sustenta a Impetrante é Técnica Legislativo de Nível Superior, tendo tomado posse em 1o.08.2014, sendo declarada estável em 28.08.2017, com efeitos retroativos a 21.08.2017.
Ressalta que lhe foram concedidos adicionais por tempo de serviço nos percentuais de 2 a 8% entre 17.09.2015 e 13.09.2018, consoante previsto no art. 86 da LC 04/90, além das devidas progressões na carreira, tendo a última ocorrido aos 26.02.2019, referente à “janela” de agosto de 2018.
Afirma que o 1o Impetrado determinou a suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões, por meio do Memorando no 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, de 06.12.2018, o que não obstou que o Impetrante continuasse a apresentar à Secretaria de Gestão de Pessoas daquela Casa de Leis os devidos requerimentos administrativos, visando as promoções/progressões, bem como adicionais de tempo de serviço, os quais não foram analisados até a presente data.
Destacou, em síntese, que em virtude da suspensão da concessão dos respectivos adicionais, ingressou com o Requerimento n. 202060713, posto que a despesa total de pessoal encontra-se abaixo dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Reputa que a manutenção da suspensão é ato ilegal, ao passo que fere seu direito subjetivo de concessão de adicional por tempo de serviço e das progressões/promoções, contrariando o princípio da legalidade.
Aduz, em resumo, que se trata de relação de trato sucessivo e que, em que pese a suspensão seja motivada na necessidade de se observar a Lei de Responsabilidade Fiscal “não há se falar que a DTP - despesa total com pessoal da ALMT está aquém do limite prudencial previsto na LRF (...), de modo que não se deve invocar, no julgamento do caso em análise, as vedações previstas no parágrafo único, art. 22, da LRF”, ressaltando, ao fim, que eventual extrapolamento no limite de despesa total com pessoal previsto na LRF se deve ao excessivo número de servidores comissionados.
Requer a concessão de liminar, ante a ofensa a seu direito líquido e certo, bem como a demonstração do periculum in mora consubstanciado no prejuízo de ordem alimentar decorrente da suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões/promoções, vindicando que as autoridades coatoras concedam imediatamente (i) a progressão por tempo de serviço prestado à ALMT relativo ao ano de 2019 que faça jus desde a suspensão e os demais que vier a ter direito no curso do mandamus, com os efeitos retroativos à data em que completar ano de efetivo serviço, bem como (ii) progressão por carga horária requerida em 06.11.2018 e demais progressões por carga horária que vierem a ser pleiteadas no curso do writ, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos.
Alternativamente, requer o reconhecimento da ilegalidade do Memorando no 1372/2018/PRESIDENCIA/ALMT, determinando a imediata análise dos requerimentos de progressão por carga horária, com efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos, cujo pedido encontra-se pendente de análise há mais de um ano.
No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.
A liminar foi indeferida (id. 38458495).
Contestação apresentada pela Procuradoria da Assembleia Legislativa, onde suscita a incompetência deste Sodalício para julgar atos da competência do Secretário de Gestão de Pessoas da Casa de Leis, bem como a impossibilidade de dilação probatório do writ, e ainda a inexistência de direito líquido e certo, requerendo a denegação da segurança (id. 40112489).
A Procuradoria Geral do Estado ratifica a defesa técnica (id. 41310475).
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou pela denegação do writ, destacando que o reconhecimento da “ilegalidade do Memorando n. 4372/2018/Presidência/ALMT é somente a causa de pedir do pedido secundário do presente mandamus sendo que o pedido é a análise dos requerimentos administrativos”, cuja competência é do Secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa (id. 45436475).
A Impetrante juntou petição, rechaçando o parecer do parquet (id. 454794475).
Foi proferida decisão monocrática, extinguindo o feito, ante a ilegitimidade passiva das autoridades acoimadas coatoras (id. 52400986).
Contra essa decisão foi interposto Agravo Regimental (id. 55005498), sendo apresentadas as contrarrazões recursais (id. 56239507 e 56277485).
O Agravo Regimental foi julgado aos 04.02.2021, sendo desprovido, por maioria (id. 76625980), nos termos desta Relatora.
Após, a Impetrante requereu o reconhecimento da perda superveniente do objeto mandamental, com a extinção do feito, sem resolução do mérito (id. 81491452).
É o relato do necessário.
Decido.
Para o regular processamento de uma Ação, necessária a demonstração da sua utilidade, a justificar a sua interposição e processamento.
Em que pese tenha sido o feito, inicialmente, denegado, por ilegitimidade das partes, contra essa decisão fora interposto Agravo Regimental, de forma que a decisão que extinguiu o mandamus não transitou em julgado.
Embora o Agravo Interno tenha sido julgado improcedente, o pedido de desistência do writ adveio ainda no decurso do prazo recursal, de forma que cabe o seu conhecimento e homologação.
Depreende-se, dessa forma que o pleito mandamental foi administrativamente suprido, mediante a composição amigável entre as partes, que entabularam o acordo noticiado aos autos.
Assim, imperioso o reconhecimento da perda superveniente do objeto mandamental, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Pátrios:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS. GREVE. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DOS DIAS DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. ACORDO ENTABULADO. FIM DO MOVIMENTO PAREDISTA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDAMUS EXTINTO.
1. Optando o sindicato impetrante pela estreita via do mandado de segurança, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1o da Lei no. 12.016/09.
2. O cerne da controvérsia relaciona-se com o pedido de abono dos supostos dias de greve dos servidores do sindicato substituto, impedindo o desconto em folha de pagamento pelos dias não trabalhados.
3. Em razão de acordo entabulado pelas partes, encerrando o movimento paredista, no qual restou acordado o desconto dos dias parados, resta evidente a perda do objeto do presente writ. Mandamus extinto. (N.U 1009707-65.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Seção de Direito Público, Julgado em 21/05/2020, Publicado no DJE 09/10/2020)
De igual maneira, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA EDUCACIONAL. NOMEAÇÃO E POSSE. PLEITO ATENDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. PERDA DO OBJETO MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
I - Verificando-se que a pretensão da parte impetrante, de nomeação e posse no cargo público, foi deferida administrativamente no curso da ação, fica caracterizada a superveniente perda de objeto do mandado de segurança. Assim, ausente o interesse processual, é o caso de extinção do processo sem julgamento do mérito.
II - Agravo interno provido para extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/2015. (AgInt no RMS 51.410/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)
Ante o exposto, com fulcro no art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/2009 e art. 932, III do RITJMT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, julgando extinta a presente Ação Mandamental, sem resolução de mérito e DENEGO a segurança.
Intimem-se.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora